Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-34.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001744-34.2017.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: BENEDITO CARLOS DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 94838493):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ENTREGA DAS CHAVES APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO FINAL DE TOLERÂNCIA (180 DIAS) – DANOS MORAIS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Ocorrendo a entrega das chaves após o prazo final previsto no contrato, incluindo o prazo de tolerância/prorrogação, caracteriza-se o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço, e, uma vez que o dever de indenizar é corolário natural do ato lesivo ao interesse ou direito de outrem, cumpre à construtora arca com os prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência do atraso na entrega. 2. A situação enfrentada pela adquirente de imóvel para fins de moradia, em que há atraso na entrega da unidade, não fica no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001744-34.2017.8.11.0002, Relator (a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 13/07//2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos caracterizadores para a condensação aos danos morais, quais sejam: “(...) (a) ato ilícito; b) culpa; c) relação de causalidade entre a conduta culposa e o dano experimentado; d) efetividade do dano”.
Assevera que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte recorrida em detrimento do recorrente.
Recurso tempestivo (id. 98052990).
Contrarrazões (id. 97835467).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944 do CC, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos caracterizadores para a condensação aos danos morais, quais sejam: “(...) (a) ato ilícito; b) culpa; c) relação de causalidade entre a conduta culposa e o dano experimentado; d) efetividade do dano”.
Assevera que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte recorrida em detrimento do recorrente.
Assevera que o valor da condenação por danos morais foi exorbitante, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento indevido da parte recorrida em detrimento do recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. REVISÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
1. (...).
2. Na hipótese, o atraso de mais de 3 (três) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização por danos morais.
3. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem e afastar a ocorrência dos danos morais pelo atraso na entrega do imóvel, a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual, demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil de 2002).
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1758771/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Em relação à petição juntada no id. 99179479, em que as partes informam que entabularam acordo (MRV PRIME I INCORPORADORA SPE LTDA – outra apelante e VITORIA KAROLINE NARCISO E SILVA - apelada), está será analisada pelo juiz de primeiro grau no momento oportuno, visto que nos termos do Regimento Interno/TJMT, a Vice-Presidência deste Sodalício não tem competência para homologar acordos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça